Tribunal: TJSP
Processo: 1017629-28.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Relação jurídica – Comprovação – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das relações jurídicas atuais, envolvendo os denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Relação jurídica – Comprovação – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais.

1. Diante das peculiaridades das relações jurídicas atuais, envolvendo os denominados "contratos de massa" – celebrados, muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo de contrato físico – , é de se considerar hígida a contratação que se mostra inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a demonstração do usufruto do serviço contratado.

2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver comprovação da quitação da obrigação contratual, não se configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017629-28.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, é apelada
LUANA JESUS SILVESTRE DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017629-28.2018.8.26.0005 -Voto no 42865
2
Voto n:
42865
Apel. n:
1017629-28.2018.8.26.0005
Comarca: São Paulo
APTE:
Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda
APDA:
Luana Jesus Silvestre de Moura (Justiça Gratuita)
Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória Relação
jurídica Comprovação Inscrição em órgãos de proteção ao
crédito Danos morais.
1. Diante das peculiaridades das relações jurídicas atuais,
envolvendo os denominados “contratos de massa” celebrados,
muitas vezes, pela Internet ou por meio telefônico, prescindindo
de contrato físico , é de se considerar hígida a contratação que se
mostra inquestionável, formalizada por qualquer meio, não se
podendo excluir como provas as telas sistêmicas contendo os
dados do consumidor e a demonstração do usufruto do serviço
contratado.
2. É legítima a inscrição em órgãos de proteção ao crédito quando
demonstrada a relação jurídica entre as partes e não houver
comprovação da quitação da obrigação contratual, não se
configurando, neste caso, ato ilícito passível de indenização por
danos morais.
Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls.
159/166, que julgou procedente a ação para “declarar a inexistência da dívida
cobrada, equivalente aos contratos no 0000000071751292, no valor de R$ 504,62
(quinhentos e quatro reais e sessenta e dois centavos) e no 71751292, no valor
de R$ 676,79 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e nove centavos),
correspondente à inscrição de fls. 21/22, confirmando a tutela antecipada
concedida, bem como condenar a ré no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais, que deverão ser pagos em parcela única. Os
valores serão corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e incidirão
correção monetária desde a data da sentença, ou seja, do arbitramento, em
conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês da
citação”. Condenou a ré, ainda, ao pagamento de custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados
em 20% do valor da execução.
Aduz a ré, em suma, o seguinte: restou devidamente
comprovada, não só a relação jurídica entre as partes, como a legitimidade dos
débitos negativados; descabe a indenização por danos morais, devendo ser
aplicado o teor da Súmula 385 do STJ ao caso; de rigor a inversão da
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, requer a redução
do quantum indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017629-28.2018.8.26.0005 -Voto no 42865
3
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos legais,
bem processado, preparado e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débitos inclusos em cadastro de inadimplentes (fl. 21), bem como
à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
procedente, dando margem a este apelo.
Primeiramente,
na
petição
inicial,
a
autora
afirmou
desconhecer a origem dos débitos inscritos em seu nome pela ré.
Em contrapartida, a requerida alegou que a relação jurídica
em comento advém da contratação, pela autora, de cartões de créditos, cuja
utilização deu azo ao saldo devedor inscrito em órgãos de proteção ao crédito,
oriundo do não pagamento de faturas a partir de 10/01/2016.
Sobreveio sentença de procedência, que declarou a
inexistência dos débitos, ante a ausência de comprovação da relação jurídica
entre as partes, desconsiderando, como prova, as faturas e as telas sistêmicas
acostadas aos autos.
Todavia, a razão está com a ré, senão vejamos.
Primeiramente, devem ser consideradas as peculiaridades
que atualmente envolvem os chamados “contratos de massa”, que são
celebrados pela internet ou por telefone, prescindindo de contrato físico.
O contrato se prova por qualquer meio, não se podendo
excluir as tais telas sistêmicas contendo os dados do consumidor e a
demonstração do fornecimento do serviço contratado.
Daí ser de mera conveniência o argumento da autora,
utilizado, aliás, em tantos processos assemelhados a este, quanto à ausência de
contrato escrito.
No caso, a demandada trouxe aos autos telas sistêmicas
contendo dados dos cartões de crédito, da evolução da dívida, do saldo devedor
e do parcelamento em aberto (fls. 57/60), além de faturas detalhadas
endereçadas à autora (fls. 102/107), que demonstram a utilização dos cartões de
crédito, cuja inadimplência culminou na restrição creditícia.
Nota-se a relevância dessas provas (telas sistêmicas e
faturas detalhadas), que comprovam, não só a relação jurídica entre as partes,
como também o desfrute dos serviços contratados pela requerente.
Diante, pois, de relação jurídica incontroversa, competia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017629-28.2018.8.26.0005 -Voto no 42865
4
autora-apelante o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a
quitação das obrigações questionadas, o que não ocorreu, não cumprindo, com
isso, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANO MORAL - Dívida
comprovada, relativa à utilização de cartão de crédito - Ausência
de ilícito na remessa de nome a cadastro de inadimplentes -
Adimplemento não demonstrado pela consumidora - Sentença
reformada - Ação improcedente - Recurso da ré provido,
prejudicado o adesivo1.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
-
Alegação
de
desconhecimento de débito inscrito em cadastro de inadimplentes
- Insubsistência - Elementos constantes dos autos que
demonstram a existência de dívida oriunda de utilização de cartão
de crédito - Sentença de procedência reformada - Recurso
provido2.
Conclui-se, portanto, pela regularidade da conduta da ré ao
inscrever o nome da devedora junto aos órgãos de proteção em busca da
satisfação de seu crédito, sendo indevida qualquer pretensão indenizatória a
título de danos morais.
Isto posto, a r. sentença deve ser reformada para que a
ação seja julgada improcedente, revogando-se a tutela anteriormente concedida
(fl. 24).
Por derradeiro, diante da sucumbência, a autora fica
condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, estes que, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o ao
11, do CPC, são fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, observando-se o benefício da gratuidade da justiça concedido em seu
favor.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator
1 AC 1007271-49.2019.8.26.0011, Rel. Des. Vicente Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, TJSP, julgado
em 04/12/2019.
2 AC 1014733-43.2017.8.26.0006, Rel. Des. Paulo Pastore Filho, 17a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgamento em 02/12/2019.